Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-02.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800082-02.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: RAI PAMPLONA DO EGITO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800082-02.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO)

AGRAVANTE: RAI PAMPLONA DO EGITO (ADVOGADO SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS – OAB/PA Nº 17.543)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO, ANTE A INOBSERVÂNCIA DO CÔMPUTO DA REPRIMENDA JÁ CUMPRIDA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
– Impõe-se a manutenção da decisão agravada, quando demonstrado que o cálculo constante no Atestado de Pena do agravante é correto, tendo sido computado o período de 01 ano, 03 meses e 28 dias da reprimenda já cumprida, para os devidos fins, contudo, em razão do reconhecimento da falta grave praticada houve alteração da data-base para concessão do benefício da progressão ao regime semiaberto, lapso temporal que atingirá cumprimento apenas em 14/07/2021.

2
- Agravo conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Rai Pamplona do Egito,
representado pela advogada Simone Gemaque dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pleito de retificação de cálculo de liquidação de pena.

Objetiva a defesa, em síntese, a alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, levando em consideração que não teria sido computado no cálculo de sua reprimenda o período de 10 meses cumprido em regime fechado, o que configura verdadeiro excesso na execução.

Em contrarrazões, o
Parquet
posicionou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução
.

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (PJe ID nº 4.278.287), determinando a remessa dos autos à instância
ad quem
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo em execução.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade.
Conheço
.

A despeito dos argumentos defensivos, assento, de plano, que estes não merecem prosperar de modo a reverter a decisão recorrida.

Explico.

Analisando os autos, constata-se que o apenado cumpria pena de
05 anos e 06 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, advinda da condenação nos autos do processo nº 0000817-34.
2018.8.14.0401,
decorrente da prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em
12/01/2018
.

Posteriormente, no decorrer da execução, o diretor do CRPPI por meio do Ofício nº 103/2019 – CRPPI/SUSIPE, datado de 15/01/2019, informou ao Juízo
a quo
que o ora agravante havia se evadido do Sistema Penal mediante a escavação de um túnel, fato ocorrido no dia
21/10/2018
, tendo, como consequência, sido expedido mandado de recaptura,
efetivamente cumprido em 25/08/2019, com a prática de novo delito pelo apenado.

Assim, foi instaurado e concluído o Processo Disciplinar Penitenciário – PDP, com a homologação da falta grave, tendo sido regredido o apenado ao regime fechado e considerado com mau comportamento pelo período de 12 meses, ou seja, até
25/08/2020
, além de ter sido fixada nova data base, qual seja, dia
25/08/2019
, data da última prisão em flagrante.

Com efeito,

ao contrário do sustentado em suas razões recursais e, pela simples análise do
Atestado de Pena
(
SEEU evento nº 114
), constante dos autos, repito, é possível constatar que o Juízo
a quo
computou o tempo de pena cumprida (01 ano, 03 meses e 28 dias) até a data da efetivação dos cálculos
, qual seja,
13/03/2020
, tendo apurado a data prevista de alcance do apenado à progressão ao regime semiaberto, para o dia 14/07/2021, utilizando, insisto, como nova data base a
data da última prisão do agravante e retorno ao cárcere
(25/08/2019)
.

Em outras palavras, o
cometimento de
falta grave
pelo apenado culminou com a sua regressão ao regime fechado, bem como alterou a data-base para o reinício da contagem do prazo necessário à obtenção do requisito
objetivo para a sua
progressão,
no que tange ao restante do
cumprimento da reprimenda.

Nesse contexto, ressalto que foi computado o tempo de pena já cumprido em regime fechado, contudo, em razão da aplicação da falta grave apurada nos autos, o que ocorreu, de fato, foi a alteração da data-base, sendo utilizada como nova data o dia 25/08/2019,
o que encontra estrita observância à legislação vigente, em especial ao art. 112, § 6º, da Lei de Execução Penal e à jurisprudência pátria.

C
ito, ilustrativamente, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTO EM HABEAS CORPUS. TEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. NÃO OCORRÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O agravo regimental não foi conhecido por intempestividade. Se demonstrado de que o recurso foi interposto dentro do quinquídio legal, necessário o conhecimento do recurso. 2. A Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento no sentido de
que a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo
(REsp n. 1.364.192/RS, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe 17/9/2014). 3. Agravo regimental de fls. 2.316/2.318 provido para conhecer do agravo regimental de fls. 2.302/2.311 e negar-lhe provimento.
(STJ. AgRg no AgRg no HC 451.407/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020 - Grifei).

Diante do exposto, acompanhando o judicioso parecer do Ministério Público de 2º Grau,
conheço e nego
provimento
ao recurso,
mantendo

a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/04/2021